Tribunal: TJDFT
Processo: 0703406-62.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703406-62.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO MENDES RODRIGUES APELADO: MARIA ERMELINDA FERREIRA LEMOS, BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA D E S P A C H O O apelado atravessa petição de ID 25884811, por meio da qual informa a renúncia do patrono e requer a reserva dos honorários sucumbenciais relativos ao processo. Entretanto, a pretensão ora apresentada pelo recorrido – reserva de honorários sucumbenciais – deve ser dirigida ao juízo de origem. Portanto, nada a prover quanto ao pleito de ID 25884811. Aguarde-se o julgamento. Intime-se. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator